Tribunal: TJMT
Processo: 0000369-23.2006.8.11.0027
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000369-23.2006.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), Bernardo Pinazo Filho (EMBARGANTE), SEBASTIAO CUNHA - CPF: 164.409.861-04 (ADVOGADO), Flavio Aparecido Bialta (VÍTIMA), IDEVALDO ALVES DA SILVA - CPF: 095.574.071-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ CARLOS NETTO CABREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO VIEGAS PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO APARECIDO BIALTA - CPF: 582.438.441-04 (VÍTIMA), BERNARDO PINAZO FILHO (EMBARGANTE), FALVIO MISSAO FUJII - CPF: 356.007.991-87 (ADVOGADO), BERNARDO PINAZO FILHO - CPF: 254.893.131-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: Direito penal e processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Roubo majorado. Mandado de prisão preventiva pendente de cumprimento e não baixado. Direito de recorrer em liberdade concedido na sentença. Inovação recursal. Inexistência de omissão. Condições de cumprimento da pena. Competência do juízo da execução penal. Recurso desprovido, com determinação de ofício
.

i. Caso em exame

Embargos de Declaração interpostos
contra acórdão no qual fora provida parcialmente, à unanimidade, a Apelação Criminal para readequar as penas do apelante a 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando que seja
sanado o vício apontado, com “
suspensão do mandado de prisão atualmente em aberto
” e “
recomendação para que o regime semiaberto seja executado na forma menos gravosa possível
”.

II.
Questão em discussão

Há duas questões: (1) o acórdão seria omisso porque “
deixou de se manifestar sobre pedido expressamente formulado nos autos acerca do relaxamento da prisão preventiva ou, subsidiariamente, pela manutenção da liberdade concedida na sentença de primeiro grau
”; 2) o embargante “
tem quase 70 anos de idade e não registra reiteração delitiva nos últimos quase 20 anos desde o suposto fato, o que recomenda, com fulcro no princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF/88) e da dignidade da pessoa humana, que o regime semiaberto [...] seja cumprido na forma menos gravosa possível
”.

III.
Razões de decidir

1.
Se as teses defensivas foram apresentadas em instante posterior ao das razões do recurso apelatório (memoriais e sustentação oral), não há omissão no acordão
“sobre a qual o Tribunal não estava obrigado a se pronunciar”
.

2. O vício de omissão nos embargos de declaração exige a ausência de manifestação expressa do julgador sobre questões relevantes para o julgamento, suscitadas oportunamente pelas partes.

3. A existência de
mandado de prisão preventiva pendente de cumprimento implica em restrição à liberdade de locomoção do embargante, visto que fora concedido o “
direito de recorrer em liberdade
” na sentença, razão pela qual “
deve o mandado de prisão ser baixado
”
.

4. As condições e a forma de cumprimento do regime semiaberto são de competência do Juízo da Execução Penal, não cabendo ao tribunal deliberar sobre medidas específicas de execução penal em sede de embargos.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

De ofício, determina-se ao Juízo singular a expedição de contramandado de prisão.

Teses de julgamento:

1.
A omissão em embargos de declaração não se caracteriza quando a tese foi apresentada apenas em memoriais posteriores às razões recursais.

2. A existência de mandado de prisão preventiva em aberto diante da concessão do direito de recorrer em liberdade autoriza, de ofício, a expedição de contramandado de prisão.

3. Compete ao Juízo da Execução Penal deliberar sobre a forma menos gravosa de cumprimento de regime semiaberto.

Doutrina citada
: GRINOVER, Ada Pellegrini. Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie. in 3ª ed., Revista atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI e LV; CP, arts. 29, 33, 68, 69, 107 e 157, §2º, I, II e IV, §2º-A, I; CPP, arts. 381, III, 394 a 405, 498 e 593, I; LEP, art. 66.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE com Agravo nº 1.263.223/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24.03.2020; STJ, AgRg no HC 344.227/PE, Rel. Min. Felix Fischer, j. 6.4.2017; STJ, AgRg no AgRg no HC 754.438/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.09.2022; STJ, AgRg no HC nº 857.140/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 18.04.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1690610/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 16.11.2020; STJ, AgRg no REsp 1575028/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 29.8.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 747.657/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 15.3.2016; TJMT, AP nº 1001535-96.2021.8.11.0011, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 15.07.2022; TJMT, AP nº 0007213-28.2013.8.11.0064, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 17.12.2021; TJMT, AP nº 0005518-61.2020.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 31.10.2023; TJMT, Ap nº 1020023-53.2022.8.11.0015, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 25.2.2025; TJSC, ED nº 2015.007793-5/0001.00, Rel. Des. Carlos Alberto Civinski, j. 17.11.2015; TJCE, HC nº 0637665-22.2024.8.06.0000, Rel. Des. Andrea Mendes Bezerra Delfino, j. 26.11.2024; TJMG, APR nº 0014025-54.2020.8.13.0236, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, j. 23.11.2021; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 1.996.252/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 12.9.2022.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO Nº
0000369-23.2006.8.11.0027 - COMARCA DE ITIQUIRA

EMBARGANTE(S):
BERNARDO PINAZO FILHO

EMBARGADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interpostos por
BERNARDO PINAZO FILHO

contra acórdão no qual fora provida parcialmente, à unanimidade, a Apelação Criminal nº 0000369-23.2006.8.11.0027 para readequar as penas fixadas ao embargante em 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, no regime inicial semiaberto - art. 157, §2º, I, II e IV, do CP - (ID 294362879).

O embargante sustenta que: 1) o acórdão seria omisso porque “
deixou de se manifestar sobre pedido expressamente formulado nos autos acerca do relaxamento da prisão preventiva ou, subsidiariamente, pela manutenção da liberdade concedida na sentença de primeiro grau
”; 2) “
tem quase 70 anos de idade e não registra reiteração delitiva nos últimos quase 20 anos desde o suposto fato, o que recomenda, com fulcro no princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF/88) e da dignidade da pessoa humana, que o regime semiaberto [...] seja cumprido na forma menos gravosa possível
”.

Requer o provimento para que seja sanado o vício apontado, com “
suspensão do mandado de prisão atualmente em aberto
” e “
recomendação para que o regime semiaberto seja executado na forma menos gravosa possível
” (ID 295594388).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação Criminal nº
0000369-23.2006.8.11.0027
, esta e. Câmara readequou as penas do apelante para 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, em regime inicial semiaberto, nos termos da seguinte ementa:

“
Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. roubo majorado. concurso de agentes. emprego de arma de fogo. subtração de veículo para o exterior. autoria intelectual. readequação da dosimetria. regime inicial semiaberto. recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e subtração de veículo a ser transportado para o exterior a 8 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, visando a absolvição do roubo. Subsidiariamente, a desclassificação para receptação ou a diminuição da pena.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (1) ausência de provas do envolvimento do apelante no roubo; (2) a conduta do apelante configuraria receptação; (3) não estaria comprovado o emprego da arma de fogo; 4) inadequação do regime inicial.

III. Razões de decidir

1. O c. STJ possui entendimento de que “ainda que reconhecida eventual nulidade da citação ficta, uma vez que após o comparecimento espontâneo do advogado em Juízo, tendo sido juntada procuração (...), fora apresentada defesa prévia [...], bem como procedida a notificação pessoal do recorrente para se fazer presente na audiência de instrução, tendo o acusado, portanto, exercido plenamente o seu direito de defesa”. Em outras palavras, “eventual nulidade decorrente da ausência de citação pessoal é sanada em razão do comparecimento do acusado, em cumprimento à requisição, para ser interrogado judicialmente. (...).” (STJ, AgRg no HC 344.227/PE, Relator: Min. Felix Fischer, 6.4.2017)

2. A autoria e materialidade delitivas encontram respaldo em robusto conjunto probatório, incluindo declarações firmes das vítimas, confissão e delação dos corréus que atribuíram ao apelante a função de mentor e coordenador da ação criminosa.

3. A teoria do domínio do fato justifica a imputação de autoria ao apelante, ainda que não tenha executado pessoalmente a subtração, sendo apontado como o organizador e mandante da ação, com domínio pleno sobre os atos dos corréus.

4. A prova do uso de arma de fogo, consistente em descrição detalhada pela vítima, é suficiente para caracterização da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP, conforme jurisprudência do STF.

5. A culpabilidade e circunstancias do crime foram devidamente depreciadas em fundamentos concretos, todavia, o aumento fixado pelo Juízo não seguiu os parâmetros jurisprudenciais.

6. O regime inicial fechado fixado na sentença mostra-se proporcional diante da quantidade de pena e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. Dispositivo

Recurso provido parcialmente. [...].
”
(ID 294362879)

Vejamos.

Em memoriais (ID 281758863) protocolizados no dia 20.4.2025, após o parecer ministerial e antes da inclusão do processo em sessão de julgamento virtual desta e. Câmara Criminal [ocorrida em 17.6.2025], o embargante motivo pelo qual requereu “
a expedição urgente de contramandado de prisão
” sob justificativa de que “
a magistrada sentenciante expressamente autorizou que o Apelante recorresse em liberdade. Contudo, não foi expedido contramandado, criando uma situação de constrangimento ilegal, pois o réu permanece tecnicamente ‘foragido’, impedido de exercer sua liberdade de locomoção garantida judicialmente
”, (ID 281758863).

Atente-se que essa matéria não fora objeto de impugnação, nas razões recursais (ID 269916456), tanto que não constou no relatório do voto condutor.

Se as teses defensivas foram apresentadas em instante posterior ao das razões do recurso apelatório (memoriais e sustentação oral), não há omissão no acordão
“sobre a qual o Tribunal não estava obrigado a se pronunciar”
(STJ, AgInt no AREsp nº 1690610/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 16.11.2020).

Repita-se. Os memoriais apresentados, antes do julgamento do recurso, não se prestam à demonstração de novas teses, senão como forma de pontuar aquelas trazidas nas razões de apelação criminal (TJSC, ED nº 2015.007793-5/0001.00 – Relator: Des. Carlos Alberto Civinski - Primeira Câmara Criminal – 17.11.2015).

Com efeito, a
omissão passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (STJ, AgRg no REsp 1575028/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 29.8.2016; EDcl no AgRg no AREsp 747.657/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 15.3.2016).

Colhe-se lição da i. Prof.ª Ada Pellegrini Grinover:

“O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação.”
(Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie. in 3ª ed., Revista atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231)

Assim sendo, não se evidencia omissão a ser sanada.

De toda sorte, verifica-se que o mandado de prisão preventiva fora expedido em
31.3.2017 (ID 269916988 – fls. 807/809), o qual encontra-se pendente de cumprimento até a data deste relatório [8.7.2025], de acordo com o sistema do Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões - BNMP (
https://portalbnmp.cnj.jus.br/
).

Frise-se que o embargante foi condenado por roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e subtração de veículo a ser transportado para exterior a 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, em regime inicial fechado, bem como lhe fora concedido “
o direito de recorrer em liberdade
” (Fernanda Mayumi Kobayashi, juíza de Direito - ID 269916452).

Todavia, o Juízo singular não se pronunciou sobre o mandado de prisão preventiva expedido anteriormente.

Essa circunstância [mandado de prisão preventiva pendente de cumprimento] implica em restrição à liberdade de locomoção do embargante, visto que fora concedido o “
direito de recorrer em liberdade
” na sentença, razão pela qual “
deve o mandado de prisão ser baixado
” (TJCE, HC nº 0637665-22.2024.8.06.0000 – 3ª Câmara Criminal – Relator: Des. Andrea Mendes Bezerra Delfino – 26.11.2024)

Assim sendo, impõe-se acolher o pedido incidental de expedição de contramandado de prisão.

No tocante ao cumprimento da pena “
na forma menos gravosa possível
”, trata-se de matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, o qual possui “
competência para eventual reavaliação e adequação às condições do condenado
” (TJMT, Ap nº 1020023-53.2022.8.11.0015 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Quarta Câmara Criminal – 25.2.2025), nos termos do art. 66 da LEP,
não cabendo ao tribunal decidir sobre medidas específicas de execução penal em sede de embargos
.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

De ofício,
DETERMINA-SE
ao Juízo singular [Vara Única da Comarca de Itiquira] a expedição de contramandado de prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025